Tribunal: TJDFT
Processo: 0737135-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737135-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO CAVALHEIRO LEITE AGRAVADO: JOAO BARBOSA DE SOUZA FILHO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Divino Cavalheiro Leite pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e valores, por meio dos sistemas Sibajud, Renajud, Infojud e eRIDFT. Em suas razões, o apelante sustenta que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, constituindo dever do Poder Judiciário adotar as medidas executivas necessárias para viabilizar a satisfação do crédito. Alega que a última pesquisa de bens e valores foi realizada em 2021, sendo cabível sua renovação. Afirma que a exigência de apresentação prévia de indícios de alteração na condição patrimonial do executado se revela desproporcional e inviável. Aduz que o fato de as pesquisas anteriores terem sido infrutíferas não constitui óbice permanente à realização de novas tentativas, especialmente diante do expressivo intervalo de tempo transcorrido. Alega que o perigo de dano irreparável emerge de eventual declaração da prescrição intercorrente. Liminarmente, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a renovação das diligências via Sisbajud, Renajud, Infojud e E-RIDFT. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há bastante tempo, a satisfação do seu crédito, porém sem êxito, sendo visível o prejuízo financeiro que adviria ao agravante ante a não reiteração da pesquisa de bens e valores em nome do executado/agravado. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que há probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud, Renajud, Infojud e E-RIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e celeridade nas demandas judiciais. Admite-se a reiteração da pesquisa aos referidos sistemas conveniados diante da inexistência de outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência (Acórdãos 1966703, 1817265). No caso, verifica-se que a última pesquisa junto aos sistemas informatizados de dados financeiros do executado ocorreu em 12.07.2021 (ID no 97203456, dos autos de origem), ou seja, há mais de quatro (4) anos, o que configura, em princípio, um espaço de tempo razoável para a realização de nova pesquisa de bens e valores. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela para determinar a realização de pesquisa de bens e valores do devedor por meio dos Sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e E-RIDFT. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator